Tribunal: TJBA
Processo: 0500175-85.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500175-85.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE, EM FACE DA ABORDAGEM DA APELANTE, SEM A PRESENÇA DE UMA POLICIAL DO SEXO FEMININO. REJEITADA. A PRESENÇA DE POLICIAL DO SEXO FEMININO NÃO É ABSOLUTA, EXCEPCIONALMENTE PODE HAVER A ABORDAGEM POR POLICIAL DO SEXO MASCULINO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA, SUPERANDO, ASSIM, QUALQUER ILEGALIDADE QUE PORVENTURA TENHA EXISTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO PARA A CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA APLICADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. NADA A REPARAR. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIDO. NENHUMA RAZÃO PARA APLICAÇÃO DE TAL BENESSE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. FEITO A CARGO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE FORMA QUE FICOU EVIDENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO. Trata, se de Apelação Criminal, em favor do paciente da paciente, Marilene Rodrigues dos Santos Silva, o qual foi preso em flagrante delito, na posse de elevada quantidade de drogas, (crack). Alegação de nulidade da prisão em flagrante, em decorrência da violação do domicílio do paciente. Pleito não acolhido. No caso houve a homologação do flagrante e a conversão do mesmo em prisão preventiva, de modo que a suposta ilegalidade ficou superada com tais atos. Ademais, ao alegar a suposta invasão, o impetrante não trouxe qualquer prova capaz de estabelecer tal verdade. Por outro lado, tem-se que inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, onde é garantida a inviolabilidade do domicílio, faz ressalva abrindo exceção para a entrada de policiais sem autorização judicial, como no caso presente, em que havia suspeita de delito, como efetivamente ocorreu. Requer ainda, a redimensão da dosimetria, na qual não cabe qualquer retoque, pois aplicada de forma coerente. Pede a aplicação da atenuante inominada, artigo 66 do Código Penal. Pleito indeferido em vista da ausência de qualquer motivo plausível para tal benesse. Detração da pena, impossibilidade, na medida em que tal é encargo da Vara de Execuções Penais, de modo que a Apelante deve esperar, o momento certo para buscar tal medida. Recorrer em liberdade, igualmente, não encontra respaldo, pois ao negar tal direito, o Juízo o fez fundamentadamente, aludindo as reiterações criminais da Apelante, e demonstrando a necessidade da custódia. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal identificada pelo nº 0500175-85.2019.8.05.0088, originária da Vara Criminal da Comarca de Guanambi-BA, figurando, como Apelante, Marilene Rodrigues dos Santos Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento, rejeição das preliminares e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.